Tribunal: TJDFT
Processo: 0764201-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. BEBIDA ALCOÓLICA. BEM SUPÉRFLUO. EXCLUSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a à restituição de R$ 16.633,62, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 1.400,00, a cada autor, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.

4. No caso, os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas relativas ao trecho Brasília – Roma (Itália), com conexão em Lisboa (Portugal), ida e volta, em classe executiva, com previsão de embarque inicial no dia 1/07/2022 às 16h55, consoante ID 49127292 – p. 3/7. Entretanto, o primeiro voo foi cancelado, sendo realocados para voo no dia seguinte, em classe econômica, perdendo, por conseguinte, a conexão para a cidade de Roma. Em seguida, foram remanejados para um voo com destino a Munique (Alemanha), donde embarcariam para Roma, voo este que também atrasou, o que levou a uma nova perda, tendo que pernoitar em Munique. Ou seja, chegaram ao destino final apenas no dia 04/07/2022, com mais de 39 horas de atraso.

5. Nesse esteio, patente a falha na prestação do serviço ofertado, consubstanciada no cancelamento de voo contratado sem justificativa idônea, o que implicou uma série de consequências desgastantes para os recorridos, conforme alhures alinhavado. Dessa maneira, é medida imperativa a indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento em voga, retornando as partes ao estado anterior.

6. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).

7. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da parte ré/recorrente, a qual deveria entregar a assistência material devida durante o percalço até o destino final contratado. No particular, foram demonstrados gastos com as diárias nas cidades de Lisboa e Munique, bem como o ressarcimento das 2 diárias não usufruídas em Roma, além de despesas relativas com alimentação e transporte. No entanto, verifico que a nota fiscal de ID 49127292 – p. 29 diz respeito a gastos com bebidas alcoólicas (cerveja e coquetel), na importância de 26,00 EUR (R$ 143,78 – câmbio de R$ 5,53 por EUR), de natureza supérflua, de modo que referido valor deve ser decotado do montante indenizatório.

8. Incontestes os desgastes físico-psicológicos e os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da parte autora/recorrida hábil a compor indenização por dano moral. Deveras, o cancelamento e atraso dos voos contratados alteraram a logística da viagem e frustraram agudamente as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, extrapolando o mero dissabor cotidiano tolerável, o que é digno de compensação.

9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem.

10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor do dano material para R$ 16.489,84.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.